Tribunal: TJES
Processo: 5023324-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023324-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA BONGIOVANI
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5023324-25.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PATRICIA BONGIOVANI.

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por estar assistida pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE PRETÉRITA. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. SERVIÇO ESTAVA À DISPOSIÇÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR AO PERÍODO DO FATURAMENTO. DÉBITO EXIGÍVEL E NÃO PAGO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
PATRICIA BONGIOVANI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais objetivavam a declaração de inexistência de débitos, a exclusão de apontamento e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.360,00, decorrentes de suposta falha na informação prestada quando do cancelamento do plano de saúde.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é regular a cobrança da fatura com vencimento no mês do cancelamento do contrato de plano de saúde, correspondente a ciclo de competência pretérito; (ii) saber se houve falha no dever de informação por parte da operadora a respeito da referida cobrança; e (iii) saber se o apontamento do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, constata-se que a controvérsia fática repousa na higidez da cobrança da fatura com vencimento em 10/03/2025. Conforme fartamente demonstrado nos autos, o aludido boleto refere-se ao período de competência pretérito, compreendido entre 06/02/2025 e 05/03/2025. Considerando que o cancelamento formal do plano de saúde apenas se perfectibilizou em 11/03/2025, revela-se inconteste que o serviço de assistência médica esteve à integral disposição da recorrente durante todo o ciclo faturado.

4. Destarte, não há que se falar em falha no dever de informação por parte da operadora de saúde. A insurgência recursal sob o pálio de que a cobrança deveria ser estritamente proporcional esbarra na temporalidade do serviço já prestado. A proporcionalidade incidiu corretamente apenas sobre a competência subsequente (fatura de abril, proporcional até 11/03/2025, devidamente quitada). O serviço referente à competência de fevereiro/março foi efetivamente disponibilizado e, portanto, deve ser devidamente remunerado, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Ademais, ressalta-se que, ainda que a inclusão do nome da recorrente na plataforma "Serasa Limpa Nome" fosse juridicamente equiparada a uma negativação tradicional em cadastro restritivo de crédito — o que o juízo de origem bem pontuou não ser o caso —, constata-se,
in casu
, a plena regularidade da cobrança perpetrada pela recorrida e a efetiva insolvência da recorrente em relação à fatura vencida em 10/03/2025. Sendo o débito exigível e havendo a inadimplência, a cobrança traduz mero exercício regular de direito do credor.

6. Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, encontra-se esvaziado o elemento propulsor da responsabilidade civil, não havendo supedâneo jurídico para o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Suspende-se, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça outrora deferida (art. 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)